Tribunal: STF
Processo: RE 1559217
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Correção monetária. Questão preclusa. Matéria infraconstitucional. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por João Claudino da Silva e outro contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, primordialmente, o mérito debatido é questão constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.